Tribunal: STJ
Processo: 0802520-45.2017.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2071157 - RN (2023/0160679-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS BARBOSA
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADRIANO CEZAR FELIPE
INTERES.
: ANGELO WAGNER ALVES
INTERES.
: MARIA AUXILIADORA BEZERRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE
INFORMAÇÃO
PREVIDENCIÁRIO.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 564, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA, NAS RAZÕES DO
RECURSO ESPECIAL, DOS PONTOS OMITIDOS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
SÚMULA
N.
284/STF.
CONDENAÇÃO.
AFIRMAÇÃO
DE
QUE
FOI
BASEADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
DELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E 7/STJ.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
REPRIMENDA
BÁSICA.
AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR.
CONSIDERAÇÃO
DAS
PARTICULARIDADES
FÁTICAS
E
CONCRETAS
DOS
AUTOS.
LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do
Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em
termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou
cumulativamente, o que não se verifica no caso.
2. Conforme assentado na decisão embargada, quanto à alegada
infringência ao art. 564, V, do CPP, o recorrente deixou de apontar,
especificamente, nas razões do recurso especial, quais seriam os pontos
omitidos pelo Tribunal de origem, evidenciando a deficiência na
fundamentação do reclamo. Assim, incide o óbice da Súmula n. 284/STF.
3. Outrossim, acerca da argumentação de que o decreto condenatório foi
baseado exclusivamente em delação, o Tribunal de origem não examinou
especificamente a questão da forma como trazida no apelo extremo, apesar
de terem sido opostos embargos de declaração, inexistindo o requisito do
Documento eletrônico VDA51063404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: dd283a57-dbb5-48a1-81b5-f7fcc265851d

prequestionamento, motivo pelo qual não pode ser analisada, ante o que
preceitua a Súmula n. 211/STJ.
4. Ademais, a reversão da referida conclusão adotada pela Corte origem,
ante o contexto circunstancial analisado, de modo a absolver o recorrente,
demandaria o inevitável revolvimento fático-probatório dos autos,
providência inadmissível na via do apelo nobre, a incidir o óbice da Súmula
n. 7/STJ.
5. No que tange à dosimetria, por estarem relacionados às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, os elementos que
embasam o aumento da pena-base e o cálculo dosimétrico somente podem
ser revistos no recurso especial em situações excepcionais, quando
malferida alguma regra de direito, reservando-se a esta Corte Superior,
portanto, apenas o controle da legalidade dos argumentos utilizados na
origem. E, no caso dos autos, não se vislumbra violação a legislação
federal no procedimento adotado pelo Tribunal
quanto à negativa dos
a quo
vetores culpabilidade e consequências do crime, na primeira fase da
dosimetria, já que, fundamentadamente, entendeu que havia elementos
concretos nos autos a demonstrar que a dinâmica criminosa ultrapassou a
normalidade do tipo.
6. Outrossim,

"a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção
de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na
(AgRg no
valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP"
AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
23/3/2023
30/3/2023
7. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios.
8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
25/09/2025
01/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51063404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: dd283a57-dbb5-48a1-81b5-f7fcc265851d

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2071157 - RN (2023/0160679-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS BARBOSA
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADRIANO CEZAR FELIPE
INTERES.
: ANGELO WAGNER ALVES
INTERES.
: MARIA AUXILIADORA BEZERRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE
INFORMAÇÃO
PREVIDENCIÁRIO.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 564, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA, NAS RAZÕES DO
RECURSO ESPECIAL, DOS PONTOS OMITIDOS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
SÚMULA
N.
284/STF.
CONDENAÇÃO.
AFIRMAÇÃO
DE
QUE
FOI
BASEADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
DELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E 7/STJ.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
REPRIMENDA
BÁSICA.
AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR.
CONSIDERAÇÃO
DAS
PARTICULARIDADES
FÁTICAS
E
CONCRETAS
DOS
AUTOS.
LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do
Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em
termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou
cumulativamente, o que não se verifica no caso.
2. Conforme assentado na decisão embargada, quanto à alegada
infringência ao art. 564, V, do CPP, o recorrente deixou de apontar,
especificamente, nas razões do recurso especial, quais seriam os pontos
omitidos pelo Tribunal de origem, evidenciando a deficiência na
fundamentação do reclamo. Assim, incide o óbice da Súmula n. 284/STF.
3. Outrossim, acerca da argumentação de que o decreto condenatório foi
baseado exclusivamente em delação, o Tribunal de origem não examinou
especificamente a questão da forma como trazida no apelo extremo, apesar
de terem sido opostos embargos de declaração, inexistindo o requisito do
Documento eletrônico VDA50746133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 23a9d29a-0274-4f92-8e87-28197b9147f5

prequestionamento, motivo pelo qual não pode ser analisada, ante o que
preceitua a Súmula n. 211/STJ.
4. Ademais, a reversão da referida conclusão adotada pela Corte origem,
ante o contexto circunstancial analisado, de modo a absolver o recorrente,
demandaria o inevitável revolvimento fático-probatório dos autos,
providência inadmissível na via do apelo nobre, a incidir o óbice da Súmula
n. 7/STJ.
5. No que tange à dosimetria, por estarem relacionados às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, os elementos que
embasam o aumento da pena-base e o cálculo dosimétrico somente podem
ser revistos no recurso especial em situações excepcionais, quando
malferida alguma regra de direito, reservando-se a esta Corte Superior,
portanto, apenas o controle da legalidade dos argumentos utilizados na
origem. E, no caso dos autos, não se vislumbra violação a legislação
federal no procedimento adotado pelo Tribunal
quanto à negativa dos
a quo
vetores culpabilidade e consequências do crime, na primeira fase da
dosimetria, já que, fundamentadamente, entendeu que havia elementos
concretos nos autos a demonstrar que a dinâmica criminosa ultrapassou a
normalidade do tipo.
6. Outrossim,

"a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção
de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na
(AgRg no
valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP"
AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
23/3/2023
30/3/2023
7. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios.
8. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO CARLOS
BARBOSA contra acórdão assim ementado (e-STJ fls. 4.693/4.694):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS
FALSOS
EM
SISTEMA
DE
INFORMAÇÃO
PREVIDENCIÁRIO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 564, V, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
ESPECÍFICA, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, DOS PONTOS
OMITIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
SÚMULA N. 284/STF. CONDENAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE QUE FOI
BASEADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
DELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E N. 7/STJ.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
REPRIMENDA
BÁSICA.
AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR.
CONSIDERAÇÃO
DAS
PARTICULARIDADES
FÁTICAS
E
CONCRETAS
DOS
AUTOS.
Documento eletrônico VDA50746133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 23a9d29a-0274-4f92-8e87-28197b9147f5

LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quanto à alegada infringência ao art. 564, V, do Código de Processo
Penal, o recorrente deixou de apontar, especificamente, nas razões do
recurso especial, quais seriam os pontos omitidos pelo Tribunal de origem,
evidenciando a deficiência na fundamentação do reclamo. Assim, incide o
óbice da Súmula n. 284/STF.
2. Outrossim, acerca da argumentação de que o decreto condenatório foi
baseado exclusivamente em delação, o Tribunal de origem não examinou
especificamente a questão da forma como trazida no apelo extremo, apesar
de terem sido opostos embargos de declaração, inexistindo o requisito do
prequestionamento, motivo pelo qual não pode ser analisada, ante o que
preceitua a Súmula n. 211/STJ.
3. Ademais, a reversão da referida conclusão adotada pela Corte origem,
ante o contexto circunstancial analisado, de modo a absolver o recorrente,
demandaria o inevitável revolvimento fático-probatório dos autos, providência
inadmissível na via do apelo nobre, a incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. No que tange à dosimetria, por estarem relacionados às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, os elementos que
embasam o aumento da pena-base e o cálculo dosimétrico somente podem
ser revistos no recurso especial em situações excepcionais, quando
malferida alguma regra de direito, reservando-se a esta Corte Superior,
portanto, apenas o controle da legalidade dos argumentos utilizados na
origem.
5. E, no caso dos autos, não se vislumbra violação à legislação federal no
procedimento adotado pelo Tribunal
quanto à negativa dos vetores
a quo
culpabilidade e consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, já
que, fundamentadamente, entendeu que havia elementos concretos nos
autos a demonstrar que a dinâmica criminosa ultrapassou a normalidade do
tipo.
6. Outrossim,

"a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção
de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na
(AgRg no
valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP"
AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/3/2023
30/3/2023
7. Agravo regimental desprovido.

Nas razões do incidente, o embargante alega a inaplicabilidade, ao caso,
dos óbices sumulares apontados. Afirma, para tanto, que "a alegação de que quanto
ao art. 564, V, do Código de Processo Penal, o recurso especial se revela deficiente
quanto à fundamentação, carecendo da exposição das razões pelas quais o acórdão
(e-STJ fl.
teria afrontado esse dispositivo incidindo a sumula 284/STF é desarrazoada"
4.713). E que, "quanto à incidência da Súmula 211/STJ, a decisão ora embargada
alega falta de prequestionamento de que o decreto condenatório foi baseado
exclusivamente em delação. Ora, Excelência, mas houve embargo de declaração
e
prequestionando a matéria"
"o fato de o TRF5 ter se omitido de debater as teses de
Documento eletrônico VDA50746133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 23a9d29a-0274-4f92-8e87-28197b9147f5

defesa não significa que essas não foram aventadas, ou seja, houve sim,
(e-STJ fls. 4.716/4.717). E, ainda, que
prequestionamento"
"o Recurso Especial
interposto é capaz, somente pela tese jurídica apresentada, de infirmar a Decisão de
segunda instância, sem que passe, arduamente, por um reexame de provas, vedado
(e-STJ fl. 4.720).
pela súmula 07-STJ"
Assim, requer "que conheça e aprecie os presentes EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, se manifestando a respeito das contradições apontadas para dar
(e-STJ fl. 4.720).
feito modificativo ao julgado"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, que não se fazem
presentes no caso em análise.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se percebe no aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn 613/SP, Rel. Ministro
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
03/02/2016

Documento eletrônico VDA50746133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 23a9d29a-0274-4f92-8e87-28197b9147f5

Pois bem. No caso, não há que se falar em omissão no julgado, que
manteve corretamente a aplicação dos óbices, como se verifica,
(e-STJ fls.
in verbis
4.697/4.703):
O recurso não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
(e-STJ fls. 4.618
in verbis
/4.624):
Neste recurso, a defesa alega, inicialmente, infringência ao art. 564, V, do
Código de Processo Penal, nos seguintes termos (e-STJ fls. 4.228/4231,

grifei):
A Decisão ora atacada, em sua totalidade, foi omissa quanto a todos os
argumentos jurídicos elencados pela defesa em sede de apelação e que
deveriam ser necessariamente discutidos.
Desta feita, o Acórdão encontra-se patentemente omisso com relação à
questão de ordem eminentemente técnica, o qual não veio a aduzir por
completo os pontos justificadores da decisão tomada.
Exatamente, com relação à essa questão de ordem essencialmente
processual relativa à negativa de apreciação a todos os argumentos e teses
tecidas para a defesa técnica do recorrente, que se busca a nulidade do
decisum nos termos do artigo 564, inciso V, do CPP.
Os Embargos de declaração foram improvidos sob a alegação de que não
teria sido omisso o acórdão, mesmo não tendo se manifestado sobre as teses
defensivas apresentadas.
Como fica evidente, a omissão permanece. Muito embora venha se tentando,
desde a apelação, fazer valer ou pelo menos fazer ser avaliada a tese
defensiva, o Acórdão que se recorre, pela omissão continuada, deve ser
anulado nos termos do artigo 564, inciso V, do CPP, pela falta de
fundamentação, por não ter enfrentado todos os argumentos capazes de
infirmar, ou seja, negar a decisão adotada de considerar que o Sr. ANTONIO
.
CARLOS BARBOSA tenha praticado alguma conduta criminosa
A fundamentação de uma decisão é um elemento essencial, mas porque
fundamentar? Em primeiro lugar, a fundamentação das decisões é uma forma
de aplicação prática de devido processo legal enquanto princípio legitimador
da atividade jurisdicional. É através da fundamentação que as garantias de
segurança jurídica e de estabilidade são verificáveis.
Em segundo, vem a motivação. O dever de motivação está alicerçado em
duas razões: 1) impedir arbitrariedades e 2) permitir o controle através da
interposição de recursos.
Dar publicidade aos “porquês" de uma decisão através da fundamentação é
uma forma de impedir que se decida arbitrariamente, e o controle desta
possível prática arbitrária é feito justamente através dos recursos aos órgãos
de instâncias superiores.
A motivação é necessária pois é a partir dela que se permite a
individualização dos erros cometidos pelo juiz e é através dela que se
processa o dever de prestação de contas, isto porque o Estado Democrático
de Direito é um Estado que se justifica, e, portanto, é na fundamentação que
Documento eletrônico VDA50746133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 23a9d29a-0274-4f92-8e87-28197b9147f5

se encontra a legitimidade da decisão perante as partes e como ato do poder
público.
O CPP em seu art. 564 aponta que a nulidade ocorrerá em decorrência de
decisão carente de fundamentação.
O critério utilizado é o de exclusão, ou seja, se a decisão incidir em qualquer
um dos incisos do referido dispositivo, haverá, então, o vício, ensejando a
nulidade.
Sendo assim, por falta de fundamentação, é nula a decisão ora atacada.
Fazendo uma analogia com o CPC, a decisão que não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada
pelo julgador, nos termos do artigo 489, § 1o, em seu inciso IV é nula.
Trata-se justamente do que foi posto acima, sobre os objetivos do dever de
motivar serem de impedir arbítrios e possibilitar o controle da decisão através
de recursos cabíveis.
A decisão fundamentada implica dizer que a justificação de uma decisão deve
explicar o “porquê” da versão aceita e o “porquê não” da versão rejeitada.
Isto significa dizer que a justificação deve abranger tanto das razões para o
que foi decidido quanto das razões para refutar os argumentos contrários. No
caso em questão, não há fundamentação analisando e refutando a tese
defensiva posta na apelação.
Apenas quando a fundamentação põe a própria decisão à prova de possíveis
críticas, ela é completa.
No entanto o que costumeiramente se vê, são decisões em que a
fundamentação se preocupa em demonstrar a preferência do juiz por uma
das versões probatórias, sem que, no entanto, examine criticamente as
versões que a infirmem, para mostrar as razões pelas quais a desmerece.
A decisão precisa dar uma resposta a tudo o que foi posto pelas partes, não
há uma resposta à altura se não houver fundamentação adequada, e essa
resposta sequer chega a existir se o conteúdo do que é exibido foi de mera
exaltação dos motivos pelos quais a decisão foi tomada, sem enfrentar todos
os pontos contrários a ela.
Isto não seria fundamentar, e sim meramente explicar por que aquela decisão
foi tomada, levando em conta tudo que a confirma em detrimento de tudo
aquilo que a contradiz.
Não cabe ao juiz, alegando seu convencimento, escolher quais razões ou
alegações devem ser combatidas pela decisão, é preciso banir este tipo de
comportamento e abuso de autoridade por parte de alguns julgadores.
O CPP oferece instrumentos para atacar as decisões com vícios de
fundamentação. Nas decisões consideradas omissas significa dizer que a
primeira providência a ser tomada é a oposição de embargos de declaração,
e foi justamente esse o primeiro recurso interposto para atacar o Acórdão,
mas que, infelizmente, teve em seu improvimento, um bis de omissão.
Documento eletrônico VDA50746133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 23a9d29a-0274-4f92-8e87-28197b9147f5

Em sede de especial, o tribunal superior poderá julgar o caso, e previamente,
desde logo, decretar a nulidade do Acórdão por falta de fundamentação a
teor do disposto no artigo 564, inciso V, do CPP, é o que se requer.
Em análise ao trecho supramencionado, vejo que o recorrente faz
argumentações genéricas de que o acórdão omitiu-se sobre as questões
defensivas trazidas em apelação e nos embargos de declaração opostos
contra o acórdão de apelação em relação à sua autoria.
De fato, ao tratar do ponto, nas razões do recurso, cita, em relação aos
acórdãos proferidos, "não ter enfrentado todos os argumentos capazes de
infirmar, ou seja, negar a decisão adotada de considerar que o Sr. ANTONIO
, mas não
CARLOS BARBOSA tenha praticado alguma conduta criminosa"
especifica qual tese foi omitida pelo Tribunal a quo.
Desse modo, o recurso especial se revela deficiente quanto à
fundamentação, carecendo da exposição das razões pelas quais o acórdão

teria afrontado esse dispositivo. Assim, incide o óbice da Súmula n. 284/STF.
De outro lado, quanto à condenação nos crimes dos arts. 288 e 313-A,
ambos do CP, afirma que "não existe prova indicando a participação do
apelante Antônio Carlos nos crimes elencados na sentença, já que a base
probatória para fomentar uma condenação é derivada exclusivamente de uma
delação que não é corroborada com qualquer outro meio de prova idôneo,
sendo assim, não sendo possível haver uma condenação fomentada com
base apenas numa delação, conforme art. 4o, § 16 da Lei 12.850/13 e art.
(e-STJ fl. 4.233, grifei). E, ainda, que,
"
386, inciso V, CPP
"no caso em
análise não há prova acerca do crime de associação criminosa. Inexiste
demonstração de que havia uma intersubjetividade entre o ora recorrente e
os demais envolvidos, para com intuito de realizar atos ilícitos de maneira
(e-STJ fl. 4.245).
estável e duradoura"
Todavia, conforme se apura do confronto entre as razões recursais e os
acórdãos recorridos, o Tribunal de origem não examinou especificamente tais
questões e os argumentos a elas relacionados, da forma como trazidas no
apelo raro, assentando, no ponto, que "Ângelo Wagner Alves, João Ferreira
Cândido Neto (já falecido), Antônio Carlos Barbosa, Petrúcio Rainerio de
Azevedo e Aurino Araújo Góes associaram-se, pelo menos entre março de
2010 e agosto de 2011, com a intenção de cometer reiterados crimes em
detrimento do Instituto Nacional do Seguro Social, fraudando benefícios
(e-STJ fl. 4.020). E, ainda, que
previdenciários"
"restou claro que a
condenação do ora embargante assentou-se em robusto conjunto probatório
a confirmar que, na condição de médico e perito do Instituto Nacional do
Seguro Social, colaborou decisivamente para que terceiros obtivessem,
indevidamente, benefícios previdenciários, ao emitir laudos atestando
incapacidades, mesmo com plena consciência da fraude. Nesse sentido,
sobretudo diante da prova testemunhal harmônica produzida em juízo,
constatou-se que ora embargante exarava laudos para pessoas que sequer
compareciam à agência previdenciária. Desse modo, chegou-se a um juízo
quanto à autoria e à materialidade delitivas que não cabe ser rediscutido em
(e-STJ fl. 4.159).
sede de embargos declaratórios"
Assim, não pode ser aqui analisada a
ante o que preceitua a
quaestio,
Súmula n. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA50746133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 23a9d29a-0274-4f92-8e87-28197b9147f5

Outrossim, no ponto, ainda que se ultrapassasse tal óbice, se a Corte de
origem reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para
embasar o decreto condenatório em relação a tais crimes, em desfavor do
recorrente, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado
exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária,
uma vez que o Tribunal
é soberano na análise do acervo fático-
a quo
probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).
A propósito,
:
mutatis mutandis
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA
FALSA.
DOLO.
SUFICIÊNCIA
DA
PROVA.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS
CONDUTAS DOS ARTS. 289, § 2o E 171, AMBOS DO CP. INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
CABIMENTO.
BEM
JURÍDICO
TUTELADO.
FÉ
PÚBLICA.
PROPORCIONALIDADE
DA
PENA
DO
ART.
289,
I,
DO
CP.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias reconheceram suficientemente demonstrado o
elemento subjetivo do tipo (dolo). Para afastar tal conclusão seria necessário
o reexame do conjunto probatório, providência inviável no recurso especial,
pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A análise da pretendida desclassificação da conduta praticada para aquela
do art. 289, § 2o, do CP é inviável, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ,
porquanto seria necessária a comprovação de que o réu teria recebido de
boa-fé as cédulas falsas.
3. A análise da desclassificação da conduta para aquela do art. 171 do CP
demanda revolvimento fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7
do STJ, uma vez que o Tribunal de origem afastou a premissa de falsificação
grosseira com base em laudo técnico.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.395.016/SC, relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017
, DJe
.)
24/05/2017
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ARTIGO 303 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO O DO ARTIGO 319 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ATENUANTE DO ARTIGO 72, II, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e
concluir pela absolvição ou desclassificação da conduta do recorrente para o
crime do artigo 319 do CPM, bem como para definir se o agravante possuía
méritos para fazer jus à atenuante do artigo 72, II, do Código Penal Militar,
seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50746133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 23a9d29a-0274-4f92-8e87-28197b9147f5

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 941.955/MS, relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
09/05/2017
.)
12/05/2017
Em relação à dosimetria, o recorrente se insurge contra a elevação da pena
básica pela consideração desfavorável dos vetoriais culpabilidade do agente
.
e consequências do delito
Inicialmente, para avaliação da
,
culpabilidade
"deve-se aferir o maior ou
menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não
só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação
de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em
conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato
(DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São
ocorreu"
Paulo: Saraiva, 2010, p. 273).
Na espécie, entendo que o aumento pela culpabilidade está devidamente
justificado, porquanto apresentados argumentos que desbordam do tipo e
revelam maior reprovação da conduta.
De fato, justificou a instância ordinária, corretamente, a maior reprovação da
conduta do recorrente, pois ele "tinha papel de destaque no esquema
criminoso, dependendo o deferimento do benefício de auxílio-doença do
parecer médico do sentenciado, que inclusive comentava acerca da fraude
que "o que eu faço não se desmancha), tudo a indiciar elevado grau de
(e-STJ fl. 4.022, grifei).
destemor e desrespeito para com as instituições"
Com efeito, a meu ver, a condição exercida pelo réu na prática do delito,
efetivamente, desborda do tipo penal e é idônea a sustentar o aumento da
pena básica.
Já no que toca às
, penso suficiente a motivar a
consequências do delito
exasperação da pena-base o fato de que o montante subtraído "alcançou o
(e-
patamar de R$ 14.324,00 (quatorze mil, trezentos e vinte e quatro reais)" –
STJ fl. 4.022, grifei), verba de "de caráter social, previdenciário, sendo certo
que deixou de ser utilizada por outros cidadãos que, de forma lícita,
(e-STJ fl. 4.022, grifei). Com efeito, o valor
necessitavam da referida quantia"
subtraído, associado à sua finalidade social, evidencia a gravidade da ação
criminosa, que prejudica o sistema previdenciário e pessoas que teriam
legitimamente direito aos benefícios.
Assim, penso que não há reparos a serem efetuados na primeira fase da
dosimetria.
Por fim, acerca da pena de multa, a sua fixação obedece a o sistema
trifásico, consoante previsão do art. 49 do CP.
A propósito:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL. GESTÃO TEMERÁRIA. DOSIMETRIA. PLEITO
DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRESENÇA DE
ELEMENTOS
QUE
DESBORDAM
DOS
ÍNSITOS
À
ESPÉCIE.
JUSTIFICAÇÃO
IDÔNEA.
DEMAIS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS JÁ APRECIADAS NO HC 317330/SP (FUNDAMENTOS
Documento eletrônico VDA50746133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 23a9d29a-0274-4f92-8e87-28197b9147f5

IDÊNTICOS). APLICABILIDADE NA ESPÉCIE. REDIMENSIONADA A PENA
PARA EXCLUIR A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO. PENA DE MULTA. TESE DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE
E AOS PARÂMETROS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA TRIFÁSICO
OBSERVADO. AUMENTO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA
RAZOABILIDADE. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU PARA
FINS DE DEFINIÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. REVISÃO DO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIA
IMPRÓPRIA. PENA REDUZIDA A 3 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO.
DECURSO DE MAIS DE 8 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSTATADA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
4. Em se considerando que o número de dias-multa varia de 10 a 360, não se
constata o alegado constrangimento ilegal em face da fixação de 100 dias-
multa, diante da observância do sistema trifásico, com a presença de quatro
circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo que, quanto à situação
econômica do réu, critério norteador para a definição do valor do dia-multa, a
estreita via do habeas corpus não é adequada à revisão do entendimento
fixado pelas instâncias ordinárias, dada a necessidade de análise fático-
probatória. Precedente.
[...]
6. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para
reduzir as penas do paciente a 3 anos e 10 meses de reclusão, e 67 dias-
multa, declarando, por consequência, extinta a punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva. (HC 273.483/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
14/02/2017
23/02/2017
Assim, redimensiono as penas de multa.
Crimes dos arts. 313-A e 288, ambos do CP:
Partindo do mínimo previsto no art. 49 do CP, de 10 dias-multa, acrescido de
1/8 sobre as três circunstâncias desfavoráveis reconhecidas (culpabilidade e
consequências do crime), fica em 12 dias-multa na primeira fase. Na
segunda, não se modifica. E, por fim, aplicado o aumento pela continuidade
delitiva, em 1/2,
para cada delito.
a pena de multa fica em 18 dias-multa
Ante o exposto,
e,
conheço parcialmente do recurso especial
nessa parte,
, nos termos ora delineados.
dou-lhe parcial provimento
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Percebe-se, isto sim, uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50746133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 23a9d29a-0274-4f92-8e87-28197b9147f5

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50746133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 23a9d29a-0274-4f92-8e87-28197b9147f5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.071.157 / RN
Número Registro: 2023/0160679-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08025204520174058400 8025204520174058400
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADRIANO CEZAR FELIPE
RECORRENTE : ANGELO WAGNER ALVES
RECORRENTE : MARIA AUXILIADORA BEZERRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRENTE : ANTONIO CARLOS BARBOSA
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JAILSON JOSE FERREIRA
CORRÉU
: PETRÚCIO RAINERIO AZEVEDO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO CARLOS BARBOSA
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADRIANO CEZAR FELIPE
Documento eletrônico VDA51032834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:48
Código de Controle do Documento: e4884ba5-dee7-4fef-ac29-1b7a61c7e51f

INTERES.
: ANGELO WAGNER ALVES
INTERES.
: MARIA AUXILIADORA BEZERRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
01/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:48
Código de Controle do Documento: e4884ba5-dee7-4fef-ac29-1b7a61c7e51f